Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700994-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILSON NUNES DA PAIXAO AGRAVADO: LOURIVAL CORTE DE LIMA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0729030-87.2021.8.07.0016, que rejeitou os Embargos de declaração opostos pelo agravante, e determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão do pagamento da multa diária de R$ 100,00 (cem reais), e a suspensão da transferência de todos os débitos ao agravante, obrigações decorrentes de sentença, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. Alega o agravante como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que trabalha de motorista no aeroporto de Brasília, não podendo ter restrições em sua carteira de habilitação e poderá ser altamente prejudicado. Sustenta como plausibilidade de seu direito fato diverso aos presentes autos, relativo a relação de filiação de menor com o agravante, a situação financeira do mesmo, e os gastos mensais deste com a criança. É o relatório. Preparo recolhido ID. 36695311. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão “inaudita altera pars” de efeito excepcional ao recurso. Observo ainda que o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito